Tribunal: TJMT
Processo: 1055415-28.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055415-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Descontos Indevidos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELENILZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 631.973.401-91 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), YANDRA MARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 058.100.501-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSORA. VÍNCULO NULO POR DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF/1988. DIREITO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo o direito ao FGTS em razão da nulidade do vínculo decorrente de sucessivas contratações temporárias pela Administração Pública, no período de 2017 a 2023, para exercício contínuo da função de professora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva contratação temporária de professora pelo Poder Público, por período superior a seis anos, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e gera o dever de pagamento de FGTS com base no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de contratos temporários, por período prolongado e ininterrupto, revela a existência de necessidade permanente da Administração, em afronta à regra do concurso público e ao caráter excepcional do art. 37, IX, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, assegura o pagamento do FGTS ao contratado temporariamente quando reconhecida a nulidade do vínculo por desvio da norma constitucional.

Inexistência de elemento novo apto a modificar os fundamentos da decisão monocrática, proferida em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessiva contratação temporária pela Administração Pública, por período prolongado e contínuo, caracteriza necessidade permanente e viola o art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/
1990.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento ao recurso inominado interposto por
Elenilza
Pereira de Souza, para declarar a nulidade das contratações temporárias celebradas entre os anos de 2021
a
2023, reconhecendo o direito da autora à percepção de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com os consectários legais.

A decisão foi fundamentada nos documentos juntados aos autos, que evidenciam a prestação de serviços docentes sem solução de continuidade por sucessivos contratos temporários, o que configura desvirtuamento da contratação excepcional e necessidade permanente de pessoal, em afronta ao art. 37, IX, da CF.

O agravante sustenta, em síntese, a validade dos vínculos, argumentando que os contratos são autônomos e respeitaram os prazos previstos nas legislações vigentes, todos precedidos de processos seletivos distintos, inexistindo, portanto, nulidade.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pela manutenção da decisão recorrida, com aplicação dos precedentes do STF (Tema 916) e jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Continuidade contratual e fato gerador da controvérsia

Está documentalmente comprovado que a agravada exerceu funções docentes no âmbito da rede pública estadual de ensino entre os anos de 2017
a
2023, mediante a celebração de sucessivos contratos temporários, todos com o mesmo objeto funcional.

Ainda que formalmente encerrados e iniciados novos vínculos, os intervalos entre eles foram meramente artificiais, sem solução de continuidade fática. Há, portanto, unidade funcional e temporal da prestação de serviço público.

A configuração de desvirtuamento da contratação temporária

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária exige:

Necessidade efetivamente temporária;

Excepcional
interesse público;

Prazo certo e determinado;

Previsão legal específica.

A manutenção da agravada por mais de seis anos sucessivos, exercendo função essencial à rotina escolar, revela necessidade permanente da Administração Pública, em afronta à natureza jurídica do vínculo temporário.

O uso reiterado desse mecanismo evidencia desvirtuamento da norma constitucional, configurando burla ao concurso público (art. 37, II, CF) e ensejando a nulidade objetiva dos vínculos celebrados (art. 37, §2º, CF).

Consequências da nulidade – direito ao
FGTS

Nos termos do Tema 916 do STF, julgado no RE 765.320/MG, restou firmado que:

"A contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990)."

Portanto, declarada a nulidade dos contratos temporários, é devida a condenação ao recolhimento do FGTS, independentemente da inexistência de vínculo empregatício típico.

Ônus probatório – ausência de comprovação pelo estado

Conforme o art. 373, II, do CPC, cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora — notadamente, a legalidade do vínculo e o efetivo recolhimento do FGTS.

No caso, o Estado não demonstrou ter efetuado os depósitos devidos e tampouco apresentou documentos hábeis a afastar a continuidade fática da relação funcional. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

D
esprovimento fundado – ausência de fato novo ou divergência jurisprudencial

O agravo interno não trouxe qualquer elemento novo relevante ou demonstração de divergência jurisprudencial apta a infirmar a decisão agravada, a qual se encontra rigorosamente fundamentada na jurisprudência dominante do STF e deste Tribunal, inclusive no que se refere à aplicação do Tema 916 e da LC/MT 600/2017.

É patente, assim, o caráter meramente reiterativo da insurgência recursal, cujo objetivo é rediscutir matéria já exaustivamente analisada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025